Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704815-46.2018.8.07.0018 APELANTE: G. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PAES LANDIM NUNES, ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que os autores estão representados em Juízo pela i. Defensoria Pública, e observado o disposto no art. 186, §§ 1o e 2o, do CPC, esclareça a i. Defensoria Pública, em 10 dias, o pedido de intimação pessoal dos requerentes (id. 32218978) sobre a decisão proferida nos autos (id. 31966867). Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora